Tribunal: TJPA
Processo: 0004990-66.2016.8.14.0015
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2021-02-02

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.º
PROCESSO N.º 0004990-66.2016.8.14.0015.
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: CASTANHAL (2ª VARA CRIMINAL).
APELANTE:
RAIMUNDO NONATO SILVA FEITAS

(Defensoria Pública).
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. LUIZ CESAR TAVARES BIBAS.
RELATORA:

DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
REVISORA: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. LATROCÍNIO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO TIPIFICADO NO ART. ART. 157, § 2º, I DO CPB, NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS TERMOS DO
DECISUM
. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
1. Incabível o acolhimento do pleito de desclassificação do delito para o crime de roubo qualificado, diante da comprovação da intenção do apelante e do corréu, que ao disparar contra a vítima, com o inequívoco propósito de assegurar a subtração da
res furtiva,
assumiu o risco de produzir o resultado morte, que não se consumou por motivos alheios a vontade dos agentes, configurando o delito de latrocínio na forma tentada, descrito na peça acusatória.

2. Restou bem fundamentado o decreto condenatório prolatado pelo juízo
a quo
, que atendendo ao sistema do livre convencimento motivado, fundamentou devidamente a r. decisão, com base no contexto probatório colacionado aos autos, que conduz a certeza necessária para a comprovação do fato delituoso em exame, conforme narrado na denúncia, devendo manter-se a condenação do apelante, Raimundo Nonato Silva Freitas, nos termos em que foi prolatada, eis que presentes os elementos objetivos e subjetivos do crime descrito no artigo 157, § 3º, segunda parte, c/c art. 14, II, do CPB.
2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos 17 dias e encerrada aos 2 dias do mês de Agosto de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargador Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém, 17 de agosto de 2020.

Desa
.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora
R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto em favor do Réu,
Raimundo Nonato Silva Freitas
, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal, que julgando procedente a ação penal, condenou o apelante pelo crime previsto no
art. 157, § 3º, última parte, c/c art. 14, II do CPB
, à pena de 10(dez) anos de reclusão e pagamento de 40(quarenta) dias-multa,
em regime, inicial, fechado.
(fls.122/130).

Relata a
peça acusatória
, que
os denunciados se encontravam trafegando na Rua Maximino Porpino, em uma motocicleta Honda Titan 150, cor vermelha, conduzida por Warlen da Silva Castro, e após visualizarem a vítima, Raimundo Rocha, saindo do Banco HSBC, seguiram-na até sua residência localizada na Alameda Capanema, nesta cidade. Ato contínuo, após notarem que o ofendido havia apenas encostado o portão, adentraram na casa e anunciaram o roubo. A vítima, que se encontrava sentada no sofá, ofereceu resistência, ocasião em que o acusado, Warlen, desferiu uma mordida na orelha do idoso, assim como realizou disparos contra o mesmo, os quais atingiram sua perna direita. Nesse momento, Rosivan Figueiredo Rocha, filho do ofendido, ouviu os estampidos e correu para ajudar o pai, segurando o armamento do acusado para que não efetuasse outros disparos. No decorrer do conflito, o corréu, Raimundo Freitas, subtraiu uma bolsa contendo documentos pessoais e talões de cheques da vítima idosa, evadindo-se pelo portão da garagem. Por sua vez, ¿Neguinho¿ foi empurrado por Rosivan até o portão de saída, empreenderam fuga juntamente com o corréu, Raimundo, sendo que toda movimentação foi vista por vizinhos da vítima.
(fls. 01/04).

Em
razões de apelação
, pugna o apelante, pela
desclassificação
do Crime de Latrocínio para o delito de Roubo Majorado, tipificado no
art. 157, § 2º, I do CPB, alegando ausência de provas seguras acerca de possível
animus necandi
quando do emprego da violência ou da lesão sofrida pela vítima
. (fls. 141/144).

O representante do
parquet,
em
contrarrazões
, opinou pelo
conhecimento e desprovimento
do recurso. (fls. 148/151).

Parecer do Órgão Ministerial
, nesta superior instância, pelo
conhecimento e desprovimento
do apelo. (fls. 161/163).

É o relatório.

V O T O

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Insurge-se o Réu,
Raimundo Nonato Silva Freitas
, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal, que julgando procedente a ação penal, o condenou pelo crime previsto no
art. 157, § 3º, última parte, c/c art. 14, II do CPB
, à pena de 10(dez) anos de reclusão e pagamento de 40(quarenta) dias-multa,
em regime, inicial, fechado.

1) Da Desclassificação para o delito tipificado no art. 157, § 2º, I e II, do CPB.

Pugna o apelante pela
desclassificação
para o delito de roubo qualificado, tipificado no
art. 157, § 2º, I do CPB, alegando ausência de provas seguras acerca de possível
animus necandi
quando do emprego da violência ou da lesão sofrida pela vítima
.

Contudo, atenta ao acervo probatório carreado aos autos, tenho que tal pleito não merece acolhimento, senão vejamos:

A
materialidade
restou consubstanciada no B.O.P. de fl. 08; Imagem dos réus de fls. 11/14;
laudo de lesão corporal realizado na vítima de fl. 111/112,
bem como na prova oral colacionada ao feito.

Acerca da
autoria
, destaco, inicialmente, as declarações prestadas na fase inquisitiva por
Rosivan Figueiredo Rocha,
filho da vítima, o qual se encontrava no local do fato e relatou detalhadamente a conduta do apelante e do corréu por ocasião do crime. Confira-se:
"É filho do nacional, RAIMUNDO FLOR DA ROCHA, de 74 anos de idade, declarando que na data de ontem19/04/16, por volta de 12h50, seu pai estava deitado no sofá da sala da casa, enquanto o depoente estava em seu quarto, e sua madrasta havia ido tomar banho, ocasião em que o portão da garagem estava entreaberto e a porta da frente somente encostada, ali adentraram dois indivíduos, um deles portando revólver calibre 38, que foi apontado para ele e nesse momento seu pai levantou do sofá e perguntou ¿o que é isso¿, momento em que o individuo deu uma coronhada no supercilio direito de seu pai e efetuou um disparo que atingiu a coxa direita de seu pai; Que ao ouvir o disparo e o grito de seu pai, o depoente saiu do quarto e viu um individuo de cor morena, armado, agarrado com seu pai e um outro de cor clara, atrás do nacional armado e de costas para o relator, tendo o depoente empurrado o individuo desarmado, o qual correu em fuga pela cozinha, dando a volta pela casa e saindo pela garagem, levando da casa uma bolsa pequena contendo talões de cheques e cartões de crédito, que estava em cima da mesa, na sala; QUE o relator segurou com as duas mãos a arma que o individuo moreno apontava para seu pai, que estava caído no chão e passaram a travar luta pela posse da arma, tendo o relator conseguido desviar a arma da direção de seu pai, mas sempre os dois, ele o meliante segurando na arma, momento em que o individuo propôs que o relator deixasse ir embora que ele não iria mais atirar em seu pai e nem no relator, tendo o depoente dito que não, que ele iria deixa-lo fora da casa e trancar a porta e dali ele poderia ir embora, o que foi feito; QUE o depoente chegou até a porta da casa e empurrou o meliante para fora e trancou a porta; QUE seu pai foi socorrido até a UPA Castanhal e dali transferido para o Hospital Metropolitano de Ananindeua, recebendo alta médica na madrugada de hoje; QUE informa que pelas imagens que conseguiu ver do fato, os indivíduos chegaram em uma motocicleta, de cor vermelha, possivelmente uma Titan 150; Que um deles era CLARO, ALTO, COMPLEIÇÃO FISICA MÈDIA, ROSTO UM POUCO CHEIO, BERMUDA E CAMISA DE COR VERDE e estava desarmado, enquanto o outro que portava o revólver era MORENO ESCURO, CABELO RASPADO NAS LATERAIS ESTILO MOICANO, ROSTO BEM FINO, TRAJANDO BERMUDA E CAMISA DE UNIFORME ESCOLAR NAS CORES BRANCA E AZULCOM UMA MOCHILA DE COR PRETA NAS COSTAS e foi este quem saiu da motocicleta na qual os meliantes chegaram, e que havia ficado estacionada bem na frente da casa; Que relata que já residem no local há mais de quarenta anos e que esta foi a segunda vez que sofreram roubo na residência, mas seu pai já foi assaltado mais duas ou três vezes na calçada da casa.¿
(fl. 15).

Em Juízo, a testemunha,
Rosivan Figueiredo Rocha,
declarou:
¿Que estava em sua residência, na Alameda Capanema assistindo TV; Que ouviu um grito do seu pai e correu; Que seu pai estava com dois elementos o agredindo; Que o elemento branco passou correndo pelo depoente no corredor; Que o moreno já tinha atirado no seu pai e o depoente ficou lutando com ele segurando o tambor da arma; Que o empurrou com o pé e bateu a porta; Que ele subiu em uma moto preta e se evadiu; Que o cidadão que está preso não foi quem atirou o seu pai, apenas subtraiu a bolsa de seu pai; Que os dois estavam na casa; Que quem baleou o seu pai foi o moreno; Que após o baleamento, ele já apontava para atirar novamente em seu pai; Que ele iria efetuar o segundo disparo; Que os dois travaram luta corporal com o seu pai; Que o prejuízo foi um talão de cheques e cartões de crédito; Que depois do fato houve tentativa de compra; Que fez o reconhecimento do branco na delegacia; Que fez o reconhecimento pessoal na delegacia; Que um deles não foi preso e o depoente o reconheceu apenas por foto.¿ (mídia de fl. 90).

Por ocasião da audiência de instrução e julgamento a vítima,
Raimundo Flor da Rocha
, relatou:
Que dia 19 de abril do ano passado, depois do almoço, por volta de 12h, estava no sofá e se deparou com um indivíduo com um revolver em sua direção; Que antes disso tinha ido ao Bradesco da Senador Lemos. Que foi informado pelos policiais que os assaltantes tomaram conhecimento que havia sacado R$ 25.000,00, o que não era verdade; Que não percebeu que estava sendo seguido; Que como ele já estava uns dois segundos com o revólver em sua direção, e, verificado que ele não iria atirar, foi para cima dele; Que se agarraram e houve o disparo; Que a arma estava na mão dele; Que o tiro pegou na sua perna direita; Que era para matar; Que foi para a UPA; Que o parceiro dele pegou sua bolsa achando que lá estavam os R$ 25.000,00; Que sabe da existência do segundo elemento, pois foi ele quem deu cobertura ao outro; Que durante a luta corporal, o comparsa passou e pegou a bolsa; Que quem efetuou o disparo conseguiu fugir; Que após o disparo o acusado conseguiu se desvencilhar; Que quem pegou a capanga fugiu pela porta dos fundos; Que a capanga não foi recuperada; Que o seu prejuízo foi um talão de cheques e cartões de bancos; Que ficou sabendo que o acusado foi preso porque estava vendendo maconha; Que eles não foram presos no mesmo dia; Que na delegacia mostraram a fotografia de um deles; Que a fotografia era da pessoa que realizou o disparo e mordeu sua orelha e quase arranca; Que só não tirou o pedaço porque não teve mais força, porém levou cinco pontos; Que confirma que o indivíduo que passou por ele no corredor agora é o de fl. 09 do IPL, e foi quem realizou os disparos, mordeu sua orelha e deu cobertura ao coautor para pegar sua capanga; Que ficou internado pela manhã até 00h; Que ele também deu uma coronhada em sua testa; Que levou ponto. Que quando teve o disparo o seu filho já estava lhe ajudando; Que tem certeza que foi o acusado quem realizou o disparo; Que antes do disparo, o outro já havia levado a capanga (mídia de fl. 90).

A testemunha,
Terezinha Maria Sodré da Conceição,
narrou perante a autoridade judicial
: ¿Que é esposa da vítima. Que após o almoço ele deitou no sofá e deixou o portão aberto; Que quando estava no banheiro ouviu um barulho estranho e ele pedindo para parar; Que só deu importância quando ouviu um tiro; Que viu um rapaz branquinho fugindo pela porta dos fundos; Que a vítima estava suja de sangue; Que o filho já estava com ele; Que ele foi para UPA e depois ao Metropolitano; Que não viu o rapaz que atirou; Que só viu de perfil o branquilo; Que reconhece o acusado como sendo o da foto presente nos autos; Que quem atirou foi o moreno; Que houve luta corporal; Que o acusado subtraiu uma capanga.¿
(mídia de fl. 90).

A testemunha de acusação
, PM Antônio Júnior Ribeiro Souza, declarou em Juízo: Que o Delegado Vitor determinou que investigasse o fato. Que o depoente e Frailan se deslocaram ao endereço e solicitaram as câmeras. Que teve conhecimento que seu Flor foi atingido por um disparo de arma de fogo. Que dois indivíduos chegaram na casa dele pedindo dinheiro, sendo um moreno e outro branco. Que alguém ligou para a delegacia e citou o nome de um cidadão conhecido por mala e citou o endereço. Que se deslocaram à residência de mala e viram o acusado lá. Que a rua é paralela a Alameda Imperial, Bairro Caiçara. Que o conduziram à delegacia. Que o filho do seu Flor o reconheceu de imediato. Que o moreno também foi identificado. Que o acusado agrediu e o moreno foi quem realizou os disparos. Que seu Flor também reconheceu o acusado por fotografia. Que o outro é conhecido como boquinha. Que eles chegaram pedindo R$ 50.000,00, mas não acharam a quantia. Que travaram luta corporal e a vítima levou um tiro na perna. Que o réu aqui presente o depoente não conhecia. Que no relatório de missão tem a foto dos dois passando de moto. Que o moreno ainda não foi preso.¿
(mídia de fl. 90).

O réu/apelante,
Raimundo Nonato Silva Freitas,
negou as acusações, afirmando que estava trabalhando na ocasião.

Analisando os depoimentos acima, observo que a versão sustentada pela recorrente não encontra respaldo no acervo probatório colacionado ao feito, especialmente em razão da coerência e harmonia evidenciada pelas declarações da vítima, corroborado pelo depoimento de seu filho, que se encontrava no local, e ficou frente à frente com os denunciados, e relatou os fatos de forma uníssona, afirmando que o apelante juntamente com o corréu, Warlem Castro, que portava arma de fogo, ingressou na residência, sendo que enquanto Warlem travava luta corporal com o ofendido, o apelante subtraia a bolsa da vítima, restando plenamente demonstrado o liame subjetivo entre eles. Some-se a isso que o acusado/apelante foi reconhecido pela vítima, sua esposa e por Rosivan Rocha, na fase indiciária, sendo que tal reconhecimento fora ratificado em Juízo.

À vista de todos os elementos acima destacados, não resta dúvida que o recorrente teve participação precípua na pratica criminosa, desde o momento em que, juntamente com Warlen, em união de desígnios, decidiu seguir o idoso até a residência deste, adentrando na mesma para ali subtrair bens da vítima, a qual reagiu à ação dos meliantes, ocasião em que foi atingida por disparos de arma de fogo efetuados pelo corréu, Warlen, no intuito de garantir a subtração dos bens, sendo claramente comprovada, nos autos, a ciência do ora apelante, quanto à arma que Warlen carregava, bem como em todo o
iter criminis,
não havendo como excluir a participação de Raimundo Freitas na ação delituosa
.

¿A Jurisprudência do STF se consolidou no sentido de que o coautor que participa do roubo armado responde pelo latrocínio, ainda que o disparo tenha sido efetuado só pelo comparsa (RTJ 98/636). E de que é desnecessário saber qual dos co-autores desferiu o tiro, pois todos respondem pelo fato.(RTJ 633/380). (in Código Penal para Concursos. 6ª ed. Ed. Jus Podium. Pág. 366).

Desta forma, incabível a alegação de que o fato ocorrera por conta única e exclusiva da ação do corréu, eis que evidenciada a unidade de desígnios entre os denunciados, que se associaram para a prática do assalto e, independentemente da realização de tarefas distintas, ambos respondem pelo resultado da ação, uma vez que assumiram o risco do desfecho mais grave, que era perfeitamente previsível no presente caso.

Nesse ponto, oportuno destacar trecho do parecer do douto Promotor de Justiça, à fl. 150,
¿Há de se ressaltar que o fato da vítima ter sido seguida até sua casa, local mais isolado, bem como não representar qualquer ameaça para dois sujeitos, por ser uma pessoa idosa (74 anos), e ainda assim ter sido brutalmente alvejada a queima roupa, deixa claro
o animus necandi do ora recorrente

ou pelo menos a assunção do risco de produzir o resultado morte da vítima
, haja visto que quem dispara arma de fogo contra um idoso ou qualquer outra pessoa, no mínimo assume a possibilidade de matá-la, dada a notória gravidade que ferimentos causados por tal instrumento possuem, principalmente em se tratando de um senhor de 74 anos. Destarte, é inegável que em decorrência da ação e participação do ora apelante, RAIMUNDO NONATO SILVA FREITAS, que a vítima idosa, RAIMUNDO FLOR DA ROCHA, foi baleada e somente não acabou evoluindo á óbito por pura sorte, restando, pois, claro que a ação perpetrada pelo apelante contribuiu efetiva e substancialmente para que a conduta delituosa denunciada se efetivasse, logo não há que se cogitar que os fatos em testilha se subsuman a conduta genérica tipificada no art. 157, § 2º, I do CPB, mas sim a prevista no art. 157, § 3º, última parte, c/c art. 14, II do CPB.
¿

Acrescento as razões acima que,
¿para a configuração da tentativa de latrocínio é irrelevante perquirir acerca da natureza da lesão causada, bastando a comprovação de que o réu agiu com dolo de matar para subtrair, o que restou provado à saciedade nos autos,¿
conforme salientou o douto Procurador de Justiça, à fl. 163 dos autos.

Logo,
Incabível o acolhimento do pleito de desclassificação do delito para o crime de roubo qualificado
, diante da comprovação da intenção do apelante e do corréu, que ao disparar contra a vítima, com o inequívoco propósito de assegurar a subtração da
res furtiva,
assumiu o risco de produzir o resultado morte, que não se consumou por motivos alheios a vontade dos agentes, configurando o delito de latrocínio na forma tentada, descrito na peça acusatória.

Por conseguinte, tenho que restou bem fundamentado o decreto condenatório prolatado pelo juízo
a quo
, que atendendo ao sistema do livre convencimento motivado, fundamentou devidamente a r. decisão, com base no contexto probatório colacionado aos autos, que conduz a certeza necessária para a comprovação do fato delituoso praticado pelo acusado, conforme narrado na denúncia, devendo manter-se a condenação do apelante,
Raimundo Nonato Silva Freitas,
nos termos em que foi prolatada, eis que presentes os elementos objetivos e subjetivos do crime descrito no artigo 157, § 3º, segunda parte, c/c art. 14, II, do CPB.

Isto posto, acompanhando parecer ministerial, conheço do presente recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo a r. sentença de 1º grau
in totum
.

É o voto.

Belém, 17 de agosto de 2020.

Desa
.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora